Tribunal: CARF
Processo: 10925.905148/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905148/2010-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.036 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPORTES GRAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-009.554, de 27/01/2021 (fls. 104/121),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905148/2010-44
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905148/2010-44

Do Pedido de Ressarcimento
Trata o presente processo de análise do Pedido de Ressarcimento (PER), com o
objetivo de ser ressarcida do crédito do PIS, não cumulativa - Mercado Interno, referente ao 2o
trimestre de 2006, com respaldo no artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003. Visando compensar
débitos próprios, transmitiu a respectiva PER/DCOMP.
Dos termos do Despacho Decisório de fls. 10/25, observa-se que foi efetuada a
glosa de créditos decorrentes de várias operações que, no entendimento da Fiscalização, não
geram direito a crédito, nos termos da legislação aplicável ao regime de apuração da
contribuição. Assim, com base na documentação apresentada pelo contribuinte, relacionou, por
linha do DACON, as seguintes operações que, no seu entender, não geram direito a crédito, com
as respectivas fundamentações:
- Linha 02 – Bens utilizados como insumos e Linha 03 – Serviços utilizados
como insumos: trata-se de aquisições de bens e serviços que não enquadrados como insumos,
tais como despesas com aquisições de para-choques, vidros, lanternas, painéis internos e
equipamentos de rastreamento, portas, quebra-vento, material de pintura, placas, farol auxiliar,
cama, cozinha, tacógrafos, horímetro, entre outros, bem como as despesas com os serviços
gerais, de solda, regulagens, socorro, lavagens dos veículos, etc. e, quanto às despesas com
rastreamento da frota e no tocante às despesas com o pagamento de pedágio; e
Linha 10 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com base no valor de aquisição) -
Em que pese o valor contabilizado ser diferente daquele indicado na nota fiscal, esta indica
claramente que a aquisição direta não foi realizada pela pretendente do crédito/ressarcimento.
Assim, procedeu à glosa de créditos referentes a essas despesas, resultando no
reconhecimento parcial do direito creditório.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 37/51, alegando, em síntese, que:
- alega que a Fiscalização utilizou uma interpretação restritiva do conceito de
insumo para fundamentar o indeferimento do pedido, uma vez que insumo possui ampla acepção
e, cita os arts. 2o e 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003. Defende que os bens e serviços
adquiridos pela requerente não podem ser glosados, já que a norma concessiva do beneficio é
ampla, e os dispositivos que o restringem são específicos e pontuais; tanto os bens, quantos os
serviços são utilizados para a manutenção da frota de veículos, sendo indispensáveis à qualidade
da prestação do serviço de transporte;
- quanto às despesas com rastreamento da frota, alega que são indispensáveis
ao transporte rodoviário de cargas e, por tanto, se caracterizam como insumo. No tocante às
despesas com pedágio, destaca que as despesas da requerente não se referem ao vale-pedágio,
mas a valores que saíram do caixa da requerente utilizados para o pagamento de pedágio. Frisa
que a Lei n° 10.209/2001, utilizada pelo fiscal como fundamento à glosa do crédito, não se aplica
ao caso dos autos, que objetiva o ressarcimento do crédito de PIS/Cofins em relação às despesas
com pedágio no segundo trimestre do ano de 2006. Que o mesmo ocorre com as despesas com
agenciamento de carga, uma vez que se tratariam de serviço aplicado diretamente na atividade
da empresa de transportes de cargas.
- informa em sua defesa que as Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, ao
estabelecerem a possibilidade de creditamento dos encargos de depreciação e amortização de
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905148/2010-44

bens que integram o ativo imobilizado da empresa, não fizeram qualquer vedação ao período em
que os bens foram adquiridos.
A DRJ em Fortaleza (CE), apreciou a Manifestação de Inconformidade que, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 08-45.184, de 28/11/2018 (fls. 55/76), considerou julgar
procedente em parte a Manifestação apresentada, para anulação da glosa efetivada pela
autoridade fiscal sobre os bens e serviços utilizados na manutenção da frota.
Nessa decisão a Turma decidiu que, (i) os serviços de manutenção, bem assim as
partes e peças de reposição, empregados em veículos utilizados na prestação de serviços de
transporte, desde que não estejam obrigadas a integrar o ativo imobilizado, por resultar num
aumento superior a um ano na vida útil dos veículos, são considerados insumos aplicados na
prestação de serviços de transporte, (ii) não geram crédito os gastos relativos a rastreamento de
veículos e cargas, seguros de qualquer espécie, agenciamento de frota e gastos com pedágio,
uma vez que estes itens não configuram serviços aplicados ou consumidos na prestação de
serviço de transporte rodoviário de carga, e o gasto com pedágio pelo uso da via é legalmente
atribuído ao contratante do transporte; (iii) o contrato de arrendamento mercantil apresentado
sem a devida comprovação de sua natureza, através de documentos hábeis e idôneos, enseja a
manutenção das despesas glosadas.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 85/99, reprisando, na parte que que não lhe foi favorável, os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, acrescentando, em resumo, que:
- discorre sobre o conceito de insumos, entendendo pela aplicação dos critérios
adotados pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.221.170-PR, sob o rito do art. 543-C do CPC de
1973, o qual deu uma interpretação mais extensiva ao conceito de insumo, considerando os
critérios da essencialidade ou relevância dos gastos.
- assevera que a realização de suas atividades de transporte implica uma série de
despesas, dentre as quais, por serem relevantes para o presente caso, destaca a despesas com o
pedágio, o arrendamento mercantil, despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado.

Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3301-009.554, de 27/01/2021 (fls. 104/121), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado assentou que as despesas consideradas como
essenciais e relevantes, desde que incorridas no processo produtivo da Contribuinte, geram
créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de
recursos repetitivos do STJ no REsp no 1.221.170-PR, e reconheceu os créditos relativos aos
pedágios suportados pela Contribuinte na sua atividade de transporte e também reconhece os
créditos relativos a depreciação de bens do ativo imobilizado até 2004.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905148/2010-44

Regularmente notificado do Acórdão no 3301-009.554, de 27/01/2021, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 124/133, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o valor das despesas com pedágios.
Para tanto, indica como paradigma o Acórdão no 3401-002.857, alegando que:
No Acórdão recorrido a Turma defende que os gastos com pedágio suportados
pela própria transportadora podem ser considerados insumos para a prestação do serviço de
transporte de cargas, permitindo a apuração do crédito. Por essa razão, reverteu a glosa respectiva.
Por outro lado o Acórdão paradigma, decidiu que o Acórdão da DRJ manteve a
glosa das despesas com pedágios, por entender que tais despesas seriam arcadas pelo contratante do
serviço de transporte, não integrando o frete. Dispõe o art. 2o da Lei n° 10.209/01, inclusive, que o
valor do vale-pedágio não constituirá base de cálculo das contribuições sociais.
Ante as considerações acima, restou claramente comprovado o dissídio
jurisprudencial quanto ao direito dos créditos em relação às despesas com os pedágios.
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial – da 3a Câmara, de 05/05/2021, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção (fls. 156/160), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Regularmente notificada do Despacho acima que deu seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, o Contribuinte NÃO apresentou suas contrarrazões nos autos,
conforme noticia o Despacho de fls. 165.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial - 3a Câmara, de 05/05/2021, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção/CARF às fls. 156/160.
Contudo, em face da análise efetuada no paradigma apresentado, entendo ser
necessária uma apuração dos demais requisitos de admissibilidade referente à matéria provida no
Exame de Admissibilidade. Isto porque entendo que, a Fazenda Nacional não haver conseguido
a efetiva demonstração da semelhança de situações fáticas, razão pela qual não se comprovaria a
divergência suscitada no Recurso Especial interposto. Explico.
No especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação
da legislação tributária quanto à (im)possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905148/2010-44

não cumulativas sobre “o valor pago com as despesas com pedágios”. Para tanto, indica como
paradigma o Acórdão no 3401-002.857, de 27/01/2015.
No Acórdão recorrido, a Turma assentou que os gastos com pedágio suportados
pela própria transportadora podem ser considerados insumos para a prestação do serviço de
transporte de cargas, permitindo a apuração do crédito. Por essa razão, reverteu a glosa respectiva.
No dispositivo do Acórdão recorrido, restou assentado que,
“(...) Acordam os membros do colegiado, (...) para reconhecer os créditos relativos aos
pedágios suportados pela Recorrente na sua atividade de transporte”. (Grifei)
De outro lado, o Acórdão paradigma no 3401-002.857, de 2015, tem a seguinte
ementa, na parte que interessa ao caso:
DESPESAS COM PEDÁGIO. NÃO SE ENQUADRAM COMO INSUMO. Despesas
com vale-pedágio não podem gerar crédito de PIS e COFINS, devendo ser mantida a
glosa realizada pela autoridade fiscal.
Veja-se trecho do voto condutor do Acórdão:
3.1 DESPESAS COM PEDÁGIO
O acórdão da DRJ manteve a glosa das despesas com pedágios, por entender que tais
despesas seriam arcadas pelo contratante do serviço de transporte, não integrando o
frete. Dispõe o art. 2o da Lei n° 10.209/ 01, inclusive, que o valor do vale-pedágio não
constituirá base de cálculo das contribuições sociais:
Art. 2o O valor do Vale Pedágio não integra o valor do frete, não será
considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base
de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias. (Grifei)
Desta forma, as despesas com vale-pedágio não podem gerar crédito de PIS e
COFINS, devendo ser mantida a glosa realizada pela autoridade fiscal. (Grifei)
Importante observar que no relatório do Acórdão recorrido (com base na decisão
da DRJ), descreve a seguinte informação:
“(...) No tocante às despesas com pedágio, destaca que as despesas da requerente não se
referem ao vale-pedágio, mas a valores que saíram do caixa da requerente utilizados
para o pagamento de pedágio. Frisa que a Lei n° 10.209/2001, utilizada pelo fiscal
como fundamento à glosa do crédito, não se aplica ao caso dos autos, que objetiva o
ressarcimento do crédito de PIS/Cofins em relação às despesas com pedágio no primeiro
trimestre do ano de 2006.
E desta forma, analisou o recorrido no voto condutor:
“Despesas de Pedágio - Em relação ao pedágio, a Recorrente afirma que, apesar de ser
beneficiada com a disciplina da Lei n. 10.209/2001, a lei do Vale-Pedágio, ela pretende
se creditar dos dispêndios com pedágio nos casos em que não se vale do benefício.
Explica que embora exista a previsão legal, e a obrigação de recolher o valor do pedágio
tenha sido transferida aos embarcadores ou equiparados, isto é, aos clientes da
recorrente, é, na realidade, a recorrente, em razão de suas relações negociais, quem,
muitas vezes, acaba recolhendo os valores. Afirma que seus clientes aceitam contratar
o transporte apenas sob a condição de que a recorrente pagará os gastos com o pedágio.
Daí, para manter a relação negocial e, automaticamente, o seu negócio, a recorrente
vê- se obrigada a ceder e pagar o pedágio. Somente razoável, nessas condições, que
os custos envolvendo o pagamento de pedágio representem crédito de PIS e
COFINS. Assevera que o pagamento dos pedágios é essencial para sua atividade, que é
transporte, pois sem tal pagamento não poderá transitar por certas vias e realizar o
transporte. Neste ponto, creio que a Recorrente tem razão, que os gastos com pedágio
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905148/2010-44

suportados pela própria transportadora podem ser considerados insumos para a
prestação do serviço de transporte de cargas, permitindo a apuração do crédito”.
Como se vê, no Acordão recorrido debate o direito de crédito de despesas
efetivamente suportadas e pagas pelo Contribuinte (valores que saíram do caixa da empresa), que
é prestador de serviços de transporte de carga, por força de disposição contratual e relação
negocial. A análise se deu sobre dispêndios com pedágio nos casos em que não se vale do
benefício (vale-pedágio). De outro lado, a questão de fundo discutida no Acórdão paradigma,
julgou recurso voluntário que controvertia a possibilidade de se creditar de gastos com o Vale-
Pedágio, por entender que tais despesas seriam arcadas pelo contratante do serviço de transporte,
não integrando o frete. E conclui que, dispõe o art. 2o da Lei n° 10.209, de 2001, inclusive, que o
valor do vale-pedágio não constituirá base de cálculo das contribuições sociais.
Assim, verifica-se de imediato, o afastamento da possibilidade de se estabelecer
comparação e deduzir divergência de entendimentos entre os Acórdãos confrontados (recorrido e
paradigma), pois trata-se de situações fáticas distintas. No paradigma, discute-se apropriação de
créditos sobre dispêndios com o vale-pedágio (art. 2o da Lei n° 10.209, de 2001); no recorrido
não se discute esse tipo de despesas e sim, dispêndios com pedágio, porém nos casos em que não
se vale do benefício do vale-pedágio.
Portanto, não há como formar uma divergência de interpretação da legislação,
requisito de admissibilidade do recurso, quando inexiste uma similitude fática demonstrada.
Isto posto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital